Tribunal: TJPA
Processo: 0813511-94.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813511-94.2021.8.14.0401

APELANTE: CHARLES FRANCA VIEIRA BATISTA, DANIEL DOS SANTOS SOUSA, MATEUS SANTOS DA SILVA, RAIRON DE ARAUJO DIAS, WESLEY DE ALCANTARA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0813511-94.2021.8.14.0401.

COMARCA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA.

APELANTES: CHARLES FRANÇA VIEIRA BATISTA, DANIEL DOS SANTOS SOUSA, RAIRON DE ARAÚJO DIAS, MATHEUS SANTOS DA SILVA e WESLEY DE ALCÂNTARA ALMEIDA.

ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ; ALINY WILBERT LAMB (OAB/PA nº 24.639) e VINICIUS SOUSA HESKETH NETO (OAB/PA nº 32.202).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
EMENDATIO LIBELLI
REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU. CORREÇÃO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS. POSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PERTENCIMENTO A FACÇÃO DE ALTA PERICULOSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença que, acolhendo a tese de concurso material de crimes, condenou os apelantes pela prática dos delitos de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e de associação para o tráfico.

2.

As defesas suscitam, em suma: (i) preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas; (ii) no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, alegando atipicidade por não haver demonstração de estabilidade e estrutura ordenada; e (iii) subsidiariamente, a absorção do crime de associação para o tráfico pelo de organização criminosa, a desclassificação para o delito de uso de drogas, a revisão da dosimetria das penas e a isenção de multas e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a aptidão da denúncia em crimes de autoria coletiva; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria de ambos os delitos; (iii) a possibilidade jurídica da condenação em concurso material pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, sem que se configure
bis in idem
; e (iv) a correção da dosimetria das penas e a viabilidade dos demais pleitos subsidiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de inépcia da denúncia deve ser rejeitada. Em crimes de autoria coletiva, a jurisprudência pátria mitiga a exigência de individualização pormenorizada das condutas na exordial acusatória, bastando a demonstração do liame subjetivo entre os agentes e a descrição geral dos fatos, de modo a garantir o exercício da ampla defesa, o que ocorreu no presente caso.

2.

No mérito, a condenação encontra sólido amparo em um conjunto probatório coeso e robusto, formado por prova técnica (extração de dados de celular), prova testemunhal qualificada (depoimentos de policiais) e prova documental (delações premiadas), que, em harmonia, demonstram de forma inequívoca a existência de uma organização criminosa estruturada e a participação de cada um dos apelantes.

3.

É pacífico o entendimento de que os crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/13) e de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06) são autônomos, pois tutelam bens jurídicos distintos (paz pública e saúde pública, respectivamente). Comprovada a existência de uma estrutura ordenada para a prática de crimes diversos e, simultaneamente, um vínculo estável voltado especificamente para o narcotráfico, é plenamente possível a condenação em concurso material.

4.

A dosimetria das penas encontra-se devidamente fundamentada. A exasperação das penas-base justifica-se pela elevada culpabilidade dos agentes, que integravam facção de notória periculosidade. A majorante do emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13) prescinde da apreensão do armamento quando sua utilização é comprovada por outros meios. Os demais pleitos subsidiários (desclassificação, regime aberto, substituição de pena e isenção de multa) são inviáveis diante do
quantum
das penas e da gravidade concreta dos delitos.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recursos conhecidos e, no mérito,
desprovidos
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, arts. 1º e 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 69; Código de Processo Penal, arts. 41 e 383; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ, AgRg nos EDcl no RHC 194217/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, HC 506.431/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.06.2023, DJe 28.06.2023; STJ, Resp 1896832/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23.11.2021, DJe 30.11.2021; TJ-SP, Ap. Crim. 1000254-34.2020.8.26.0590, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 24.07.2023; TJ-PA, Ap. Crim. 0813356-23.2023.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
CHARLES FRANÇA VIEIRA BATISTA
,
DANIEL DOS SANTOS SOUSA
,
RAIRON DE ARAÚJO DIAS
,
MATHEUS SANTOS DA SILVA
e
WESLEY DE ALCÂNTARA ALMEIDA
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA (ID 11755537/11755538), que os condenou, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia (ID 11755288) narra que os apelantes, de forma estável e permanente, integravam organização criminosa vinculada à facção "Comando Vermelho", com atuação no município de Dom Eliseu/PA. Segundo a exordial, a investigação, denominada "Operação Checkmate", teve início após a prisão em flagrante dos réus Rairon e Daniel, em 15 de novembro de 2020. A partir da extração de dados do aparelho celular apreendido com Rairão (ID 23888642), autorizada judicialmente, descobriu-se um grupo de WhatsApp intitulado "Futebol", que, na verdade, era utilizado para coordenar as atividades ilícitas da facção. A denúncia descreve a complexa estrutura hierárquica do grupo, apontando Wesley ("Sombra") como o líder ("Torre"), que comandava as ações de dentro do sistema prisional; Charles ("Charlinho") e Rairão como gerentes ("Disciplina"); e Daniel ("Bulldog") e Matheus como executores das missões criminosas, notadamente o tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida (ID 35210749) e, após regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas (IDs 57016642, 59083414) e interrogatório dos réus, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada, que, aplicando o instituto da
emendatio libelli
, condenou os réus por ambos os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico,
fixando-lhes a pena total de
22 (vinte e dois) anos de reclusão e 1.740 (mil setecentos e quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (IDs 11755545, 12122933 e 14130262), as defesas requerem, em síntese:
a)
preliminarmente, a nulidade por inépcia da denúncia;
b)
no mérito, a absolvição por insuficiência de provas;
c)
subsidiariamente, a absorção do crime de associação para o tráfico pelo de organização criminosa, a desclassificação para o delito de uso de drogas, a revisão da dosimetria das penas com fixação abaixo do mínimo legal, a isenção de multas e custas, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID 11755599), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 16088402), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2 DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa do réu Mateus suscita a preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de individualização de sua conduta. A preliminar não merece acolhida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de autoria coletiva, não se exige a descrição pormenorizada da conduta de cada agente, sendo suficiente a narrativa que demonstre o liame subjetivo entre eles e permita o exercício da ampla defesa. No caso, a denúncia descreveu claramente a existência do grupo, sua finalidade e a forma de atuação, imputando a todos os denunciados a integração à organização, o que se mostrou suficiente para que pudessem se defender dos fatos narrados, como de fato o fizeram durante toda a instrução.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma que o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia é medida excepcionalíssima:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS, INÉPCIA DA DENÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
5.
A análise da denúncia formulada em face do paciente indica o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que contem a exposição do fato criminoso (utilização de pessoas jurídicas e contas bancárias do denunciado nas atividades da organização criminosa), a qualificação do acusado e a classificação do crime e o rol das testemunhas
. (...)
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível na ausência de comprovação inequívoca de atipicidade da conduta ou falta de indícios de autoria.
(STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 194217 MG 2024/0062924-8, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) – destaquei.

Rejeito a preliminar.

3 DO MÉRITO

No mérito, os recursos não merecem provimento. As teses defensivas são frontalmente contrariadas pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

3.1 Da Suficiência Probatória e da Autoria Delitiva

As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, alegando atipicidade da conduta por ausência de uma estrutura ordenada e estável. Contudo, a materialidade e a autoria de ambos os delitos restaram inequivocamente demonstradas por um tripé probatório sólido:
(i)
a prova técnica, consubstanciada na extração de dados do celular do réu Rairão (ID 11755295 e

11755296);
(ii)
a prova oral, formada pelos depoimentos coesos dos policiais civis em juízo (ID 11755460); e
(iii)
a prova documental, incluindo os acordos de colaboração premiada (ID 11755295) e os registros do sistema penitenciário (ID 11755297).

Diferentemente de uma mera coautoria ou de uma associação criminosa simples, a prova dos autos demonstrou uma estrutura hierarquizada e com clara divisão de tarefas, elementares do tipo de organização criminosa. O Delegado
Marconi Lima Marques
foi categórico ao delinear essa estrutura:

Wesley ("Sombra")
era o
"Torre"
, o líder que, mesmo encarcerado, orquestrava as ações do grupo.
Charles ("Charlinho")
e
Rairão
atuavam como
"Disciplina"
, gerentes que repassavam as ordens e cobravam os membros.
Daniel ("Bulldog")
e
Matheus
eram os executores das "missões". Essa estrutura, com centro de poder, gerência intermediária e operadores, é a própria definição de organização criminosa.

A validade dos depoimentos dos agentes públicos, quando em harmonia com as demais provas, é amplamente reconhecida pela jurisprudência.

Os depoimentos de policiais, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, correspondem a prova lícita, a ser valorada em conjunto com os demais elementos instrutórios produzidos nos autos, podendo, a depender da análise realizada nas instâncias de origem, receber credibilidade ou não.
(AgRg no AREsp n. 555.223/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.) – destaquei.

A tese de negativa de autoria de
Charles França
, que alegava não ser o "Charlinho", foi superada pela prova oral qualificada. O Delegado responsável pela investigação confirmou em juízo que a identificação se deu por um conjunto de fatores: o
reconhecimento de sua voz
nos áudios do grupo, o
monitoramento por tornozeleira eletrônica
, e as
delações premiadas
que o apontavam como líder. A defesa alega que a ausência de perícia na voz e a não juntada dos áudios fragilizam a prova, mas o argumento não prospera. A identificação não se baseou unicamente na voz, mas em um conjunto de provas convergentes. Ademais, caberia à defesa, no momento oportuno, requerer a realização da perícia ou a juntada das mídias, não podendo agora alegar a nulidade a que deu causa.

3.2 Do Concurso Material entre Organização Criminosa e Associação para o Tráfico

O juízo sentenciante, de forma acertada, aplicou o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, que permite ao julgador atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

No caso em tela, a denúncia, embora tenha capitulado a conduta dos réus apenas no art. 2º da Lei 12.850/13, descreveu minuciosamente um cenário fático que se amolda perfeitamente a dois tipos penais distintos: a existência de uma
estrutura ordenada e com divisão de tarefas
para a prática de infrações penais diversas (elementar da
organização criminosa
) e, simultaneamente, um
vínculo estável e permanente
entre os agentes com a finalidade específica de praticar o
tráfico de drogas
(elementar da
associação para o tráfico
).

Portanto, a conduta do magistrado de primeiro grau foi irretocável, pois apenas corrigiu a capitulação jurídica, condenando os réus em concurso material pelos dois crimes cujas elementares estavam, desde o início, contidas na descrição fática da peça acusatória.

Superada a correção da
emendatio libelli
, a tese defensiva de
bis in idem
não se sustenta. Os tipos penais são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos. Enquanto o art. 2º da Lei 12.850/2013 visa proteger a
paz pública
, o art. 35 da Lei nº 11.343/2006 tutela a
saúde pública
.

A jurisprudência pátria é firme ao afastar o
bis in idem
em casos como o presente:

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que não configura bis in idem a imputação concomitante da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa, por se tratar de tipos penais autônomos.
(HC n. 506.431/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.) – destaquei.

Organização criminosa e associação para o tráfico – (...) Possibilidade de condenação simultânea dos réus (...) pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico – Existência de elementos nos autos a demonstrar que se tratava de grupos distintos, formados em épocas diferentes, e com integrantes, estrutura e hierarquia próprios, a possibilitar imputação e condenação autônoma por cada um dos delitos – Não caracterização do conflito aparente de normas (...)
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1000254-34.2020.8.26.0590 São Vicente, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/07/2023) – destaquei.

3.3 Da Dosimetria da Pena e dos Demais Pedidos Subsidiários

As penas foram aplicadas de forma criteriosa e fundamentada, não merecendo reparos.

3.3.1 Penas-Base e Pleito de Redução Aquém do Mínimo

O magistrado sentenciante exasperou as penas-base com fundamento na
culpabilidade exacerbada
dos agentes. A fundamentação é idônea, pois integrar a maior e mais perigosa facção criminosa do país, o "Comando Vermelho", e ocupar postos de comando, demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta.

Tal raciocínio encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a negativação da culpabilidade com base na alta periculosidade da facção integrada pelo agente:

O fato de que a organização criminosa, pela qual foi a Recorrente condenada por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Comando Vermelho, é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade.
(STJ – Resp: 1896832 AC 2020/0245362-4, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021) – destaquei.

Ademais, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da individualização da pena pelo fato de a fundamentação ter sido idêntica para todos os réus. O aumento da pena-base decorreu de circunstâncias objetivas e comuns a todos – a natureza e a estrutura da organização criminosa que integravam –, o que é perfeitamente admitido em crimes plurissubjetivos.

O pleito de fixação da pena abaixo do mínimo legal, com base em atenuantes, esbarra na vedação expressa da
Súmula 231 do STJ
, de aplicação obrigatória.

3.3.2 Causa de Aumento (Emprego de Arma de Fogo)

A majorante do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 foi corretamente aplicada. A prova oral demonstrou que a organização fazia uso ostensivo de armas de fogo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a incidência desta majorante, é desnecessária a apreensão da arma, bastando que a prova dos autos demonstre sua utilização pelo grupo.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) As majorantes previstas nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 foram corretamente aplicadas diante do uso de armamento pela organização e da função exercida pelo recorrente.
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813356-23.2023.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025) – destaquei.

3.3.3 Demais Pleitos Subsidiários

A desclassificação para o crime de
uso de drogas
(art. 28 da Lei 11.343/06) é manifestamente descabida diante da vastidão de provas que demonstram a estabilidade e o vínculo associativo para o tráfico. Os pedidos de fixação de
regime aberto
e
substituição da pena
são inviáveis, dado o elevado
quantum
das penas aplicadas (22 anos de reclusão), que impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, e veda a substituição, conforme art. 44, I, do mesmo diploma. Por fim, o pedido de
supressão da pena de multa e das custas processuais
não pode ser acolhido nesta fase, pois são consequências legais da condenação, cabendo eventual análise sobre a impossibilidade de pagamento ao Juízo da Execução Penal.

4 DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025